Tribunal: STF
Processo: ARE 1456704
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE DA CESP E DA CTEEP. Ocorrência. A responsabilidade pelo pagamento da complementação é da Fazenda Pública, por disposição legal (Lei Estadual n. 4.819/58), de modo que deve ser mantida a ilegitimidade passiva da CESP e da CTEEP. 2. CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pretensão da particular de concessão de complementação de pensão com base nas Leis n. 4.819/58 e 200/74. Impossibilidade, pois para a concessão de pensão previdenciária aplica-se a lei vigente na data do óbito do segurado, e, no caso concreto, de acordo com os documentos acostados aos autos, o marido da particular, beneficiário originário, faleceu em 06.01.2020, portanto, após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, que vedou expressamente a complementação de aposentadoria e de pensões por morte a seus dependentes, de modo que não houve qualquer violação de direito. Inexistência de ato ilegal praticado pela Fazenda Pública. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (documento eletrônico 21, p.2). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III e IV; 3°, I e II; 5°, caput, XXXVI e LXIX; 24, XII; e 230, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, verifico que os dispositivos tidos como violados, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, cuja ementa segue transcrita:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.144.045 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/11/2018 – grifei).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, tem-se que pretende a particular complementação de pensão com base no disposto na Lei Estadual n. 200/74 que revogou a Lei Estadual n. 4.819/58.



    Inicialmente, de rigor considerar a ilegitimidade passiva da CESP e da CTEEP, já que a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento da complementação, nos termos do disposto na Lei Estadual nº 4.819/58:



    [...]



    Ressalte-se que apesar da referida lei ter sido revogada pela Lei nº 200/74, restou assegurado o recebimento da complementação de aposentadoria dos empregados admitidos até sua vigência:



    [...]



    Assim, ante a disposição legal, presente a legitimidade tão somente da Fazenda Pública para compor o polo passivo da ação.



    No mérito, os elementos dos autos demonstram que o pedido de pagamento da complementação da aposentadoria não merece prosperar.



    Dispõe o §15, do artigo 37, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019:



    ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    §15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.’



    Sendo assim, a complementação de aposentadoria e de pensões foi expressamente vedada. E conforme, bem ressaltado na r. sentença aplica-se a lei vigente na data do óbito do segurado, conforme disposto na Súmula n. 340, do STJ.



    [...]



    No caso concreto, de acordo com os documentos acostados aos autos, o marido da particular, beneficiário originário, faleceu em 06.01.2020, portanto, após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019 (fl. 47).



    Neste passo, a probabilidade do direito não restou demonstrada e o pedido deve mesmo ser julgado improcedente.” (documento eletrônico 21, pp. 4-6).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais n. 4.819/1958 e n. 200/1974), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Nesse sentido cito julgado do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229).



    2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.202.412 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/8/2019).



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao texto magno. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF



     4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24/4/2016). 



    Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator